Tribunal: TJPA
Processo: 0006547-81.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006547-81.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inversão do ônus da prova no processo administrativo e a legalidade da multa aplicada pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir.

3. A inversão do ônus da prova no processo administrativo é permitida, especialmente em casos de hipossuficiência do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada.

4. A multa administrativa aplicada pelo Procon encontra amparo legal e foi imposta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação aos direitos da defesa ou ao devido processo legal.

5. O exercício do poder de polícia pelo Procon para a imposição de multas administrativas em casos de infração ao Código de Defesa do Consumidor é legítimo, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo para verificar a legalidade da sanção aplicada.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravo Interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É permitida a inversão do ônus da prova no processo administrativo, especialmente em favor do consumidor hipossuficiente, e é legítima a aplicação de multa pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII; 55 e seguintes. CPC, art. 373, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recurso Especial Nº 1781578 - MG (2018/0307847-3), Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/05/2020; STJ, REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019); TJPA, Apelação Cível nº 0000085-11.2014.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 27/03/2023; TJPA, Recurso Especial nº 0006574-64.2014.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 19/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7568123, págs. 1/11, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravado
,
tendo sido a ementa do julgado impugnado assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Inconformado com a decisão monocrática, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 20156476, págs. 1/8), havendo, em suas razões, sustentado, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Alega que, no caso, restam ausentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova.

Aduz que existem outras razões que levam à nulidade da CDA objeto da demanda, visto que esta não indicou a forma do cálculo de juros de mora, multa de mora e de correção monetária, de modo a não cumprir os requisitos estabelecidos pelo Código Tributário Nacional no art. 202 e no art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e mantida a extinção da ação de execução fiscal.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 21668330, págs. 1/15), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, a controvérsia meritória suscitada pela agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No julgado, restou consignado a viabilidade de inversão do ônus da prova no âmbito do processo administrativo, bem como ser legítimo
a imposição pelo Procon de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido, tendo sido a decisão agravada baseada em precedentes oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça, Tribunais Pátrios e do STJ que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação da decisão guerreada.

De qualquer forma, os fundamentos da agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora decidido antes, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Inicialmente, acerca da inversão do ônus da prova, ressalto que são previstas pelo CDC - Código de Defesa do Consumidor duas modalidades, podendo decorrer da lei (ope legis) ou de determinação judicial (ope judicis). Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova. (RECURSO ESPECIAL Nº 1781578 - MG (2018/0307847-3), Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/05/2020.).

Sobre o tema, em nosso direito, o ônus da prova tem previsão de sua regra geral o art. 373, I e II, do CPC/15, naquilo que chamamos distribuição estática do ônus da prova. Em casos específicos, como na hipossuficiência do consumidor, temos a aplicação do art. 373, §1º, do CPC e do art. 6º, VIII, do CPC, o qual estabelece como direito básico do consumidor a facilitação de seus direitos com a devida inversão do ônus da prova. Vejamos:

...

Desse modo, entendo que a natureza jurídica do instituto da inversão do ônus da prova é facilitar a defesa dos direitos do consumidor e, seria ilógico limitar a aplicação desse direito ao âmbito judicial em detrimento do processo administrativo, quando o consumidor figurar na condição de hipossuficiente e suas alegações fossem verossímeis.

Assim, a partir de uma interpretação dos dispositivos acima mencionado, conclui-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

...

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do devido processo legal a inversão do ônus da prova operada no âmbito administrativo.

De mais a mais, não há o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão na forma descrita na sentença, inexistindo, por conseguinte, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo juízo de origem.

Destarte, merece reforma o julgado de 1º grau na parte que anulou a multa sob o fundamento da existência de vício referente à inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo.

No que diz respeito ao valor da multa aplicado pelo PROCON à apelada deve ser ressaltado que tal órgão tem legitimidade para a imposição de multa à empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido.

Pacificando a questão sob análise, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

...

Nessa linha de entendimento, cito, igualmente, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, no mesmo sentido, a seguir reproduzidos:

...

Além do que, o PROCON no exercício de suas atividades fiscalizatórias e coercitivas, pode aplicar multa, cabendo ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade da decisão, sem interferir no mérito administrativo, sob pena de intervenção ao princípio da separação dos poderes.

Desta forma, diante da possibilidade do PROCON aplicar multa, analisaremos o quantum estipulado, para saber se está ou não de acordo com os parâmetros previstos em lei.

Analisando a decisão administrativa (id. 2826808 – págs. 5/8 e id. 2826809 – págs. 1/4), o Órgão Consumerista ao aplicar a multa usou como base o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “a”, e “p” do anexo), senão vejamos:

...

De mais a mais o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a proteção do consumidor e estabelece em seu artigo 55 e seguintes, as sanções administrativas por infração às normas nele previstas.

In casu, constato que ao final do processo administrativo, a empresa requerida foi condenada ao pagamento de multa no valor originário de R$ 29.974,59 (vinte e nove mil e novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do art. 13, IX, e art. 18, I, do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 22 e art. 56, I, do CDC, conforme processo administrativo.

...

Assim sendo, o valor da multa aplicado encontrou amparo prevista do Decreto Municipal e Federal.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo PROCON ao apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo e em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que conduta considerada ilegal e

abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Tal situação, impõe a desconstituição da sentença.

...”.

Neste mesmo sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OBSTACULIZOU O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEM RAZÃO. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. A multa foi aplicada em processo administrativo regular com garantia ao contraditório e ampla defesa bem como correta inversão do ônus da prova que também pode ser utilizado na via administrativa, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados à consumidora que teve sua energia cortada quando em discussão cobrança de faturas de energia elétrica. Precedentes TJPA
.

2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000085-11.2014.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023 ).” (grifei)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas, em decorrência de vício existente na inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo.

2. Não houve inversão do ônus da prova no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo Juízo de origem.

3. Acerca da distribuição do ônus da prova no processo administrativo, constata-se que a Apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, sendo declarada revel e confessa (Num. 2858105 - Pág. 1) ensejando a procedência da reclamação realizada pela consumidora e consequente aplicação da multa pelo PROCON municipal. Assim, não há o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão na forma descrita na sentença.

4.

É possível constatar que foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade na distribuição do ônus da prova conforme exposto acima, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que de fato houve o consumo do serviço de fornecimento de energia cobrado.

5. Estando evidenciada a abusividade da cobrança realizada pela Apelada, não há irregularidade na penalidade de multa aplicada pelo Procon em decorrência da prática abusiva, por infringência à norma consumerista, notadamente os incisos III, IV e X do art. 6º do CDC e art. 12, VI do Decreto 2181/97.

6. O valor da multa foi fixado dentro do parâmetro legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo.

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006574-64.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 19/10/2020).”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Atente a Secretaria para que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, OAB/PA nº 17.515, conforme requerido no id. 20156476, pág. 8.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024